Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701074-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA DIANA SAMARA COSTA CARVALHO DOS SANTOS, ELISABETH DE LIMA MAIA, CRISTINALICE MENDONCA SOUZA DE OLIVEIRA, CLAUDIA REGINA LELES, ANDERSON VICTOR MENDES GONCALVES, MARCOS MENDONCA DA SILVA, CARLOS EDUARDO NOVATO DE CARVALHO, JAQUES FURLANETTO DE CAMARGO, RINALDO FIRMO RODRIGUES, PAULO GUSTAVO VARELLA BARCA DE MIRANDA APELADO: MIRIAM DA SILVA AZEVEDO D E S P A C H O Em observância ao contraditório, manifeste-se a parte ré-apelada acerca da petição e documentos juntados (ID 58536521), no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator